Tribunal: TJES
Processo: 0005464-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Calúnia; Difamação; Simples
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005464-31.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIANO PEREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal n° 0031901-51.2019.8.08.0024

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
LUCIANO PEREIRA DA SILVA

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉU ACUSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DO CRIME DE AMEAÇA E CONDENOU O RÉU PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL A CINCO MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
DE ACORDO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, NÃO FICOU COMPROVADO O CRIME DE AMEAÇA. A VÍTIMA AFIRMA QUE FOI AMEAÇADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, NO ENTANTO NÃO CONSTAM NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVEM O FATO, COMO CAPTURAS DE TELA OU HISTÓRICO DE CHAMADAS. SOMENTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO FATO TÍPICO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)